Tribunal: STF
Processo: HC 72904
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA DA DENÚNCIA POR
ILEGITIMIDADE DE PARTE. DENÚNCIA OFERECIDA POR PROMOTOR DA COMARCA
CONTRA EX-PREFEITO E RATIFICADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO E AO ACUSADO PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. VÍCIO
INEXISTENTE POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO DO DECRETO
CONDENATÓRIO E DA PRISÃO: INEXISTÊNCIA. HABEAS-CORPUS INDEFERIDO.
1.      Ratificação da denúncia apresentada por autoridade
ministerial incompetente. Não há necessidade de oferecimento de nova
inicial, se a denúncia do Promotor foi ratificada pelo Procurador-
Geral de Justiça. A ratificação da denúncia, validamente recebida
pelo pleno do Tribunal de Justiça, é suficiente para afastar a
alegação de ilegitimidade da parte.
2.      Expedição da carta precataria. Nulidade. Ausência de
intimação ao advogado e ao acusado para a inquirição de testemunha
de defesa. A nulidade decorrente da falta de intimação do réu e do
seu advogado da expedição da carta precatória ou para comparecerem à
audiência realizada fora do distrito da culpa é meramente relativa,
cujo reconhecimento depende da demonstração inequívoca de prejuízo
para a defesa.
3.      Decreto condenatório e de prisão. Interposição de recurso
especial e extraordinário. Efeito suspensivo inexistente. A prisão
do condenado por decisão sujeita apenas a recurso extraordinário ou
especial é imperativa, independentemente de sua necessidade
cautelar.
4.      Habeas-corpus indeferido.